Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-08.2014.8.11.0005
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002736-08.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO - CPF: 323.573.709-04 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Mauricio Menezes da Silva (VÍTIMA), REGINALDO SOARES DE PINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO SOARES PINHEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

EMBRIGUEZ AO VOLANTE
E HOMICÍDIO CULPOSO
–
SENTENÇA
CONDENA
TÓRIA
–
RECURSO DEFENSIVO –
1.
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- INOCORRÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF -
1.1

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE –
IMPROCEDÊNCIA - TESTE DE ALCOOLEMIA, ALIADO AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E DECLARAÇÃO DO RÉU – ACERVO PROBATÓRIO APTO PARA CONDENAÇÃO –
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

POR ATIPICIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – A
AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" CLAMA A DESCLASSIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - SÚMULA 337 DO
STJ
–

2.1 - ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
–
INOCORRÊNCIA – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 159 DO CPP -

3.
PLEITO DE
AFASTAMENTO
DA
SUSPENÇÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR

- IMPROCEDÊNCIA

- SANÇÃO

CUMULATIVA -

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
–
APLICADA
A DETRAÇÃO,
DE OFFICO
- PENA CUMPRIDA
-
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.
DE OFÍCIO
, DESCLASSIFICADO O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 121, §3º, CÓDIGO PENAL
E
DECLARADA A EXTINÇÃO DA
PENA ACESSÓRIA
PELO SEU CUMPRIMENTO
.

1.
Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo, destarte, qualquer inconstitucionalidade pelo fato de o crime em alusão ser de perigo abstrato. Precedentes do STF

1.
1
“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime deembriaguezaovolante, comprovado portestede bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado
.” (N.U 0011023-87.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024
.

2.
A ausência do elemento
normativo do tipo do art. 302 do CTB
, ou seja,
"na direção de veículo automotor",
não acarreta a absolvição, como pretendid
o
pela Defesa, mas clama pela
desclassificação
, de ofício,
para o delito do art. 121, § 3º, do CP, impondo-se, de consequência, a remessa dos autos ao Ministério Público de primeira instância, nos moldes da Súmula 337 do STJ.

2.1. Não há que se falar em nulidade do exame pericial, confeccionado por um único perito, especialmente quando existirem outros meios
de provas que comprovem o fato
. A
lém disso
,

nos termos do
art. 159 do Código de Processo Penal
, no curso do processo é permitido as partes requerer a oitiva do perito para esclarecer a prova, medida que não ocorreu, no caso.

3.
A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal
e
é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade
.

De outro
norte
,
de ofício
,
aplic
o
a detração devido ao tempo decorrido
pela suspensão cautelar do direito de dirigir
, imp
ondo
-se
a extinção pelo
cumprimento integral da pena de suspensão do direito de dirigir veículo
automotor.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
ANTÔNIO EDSON PENEDO
DE
CARVALHO
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Cri
minal de Diamantino/
MT
que
o
condenou
à pena de
02 (dois) anos e
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor p
elo prazo de 08
(
oito
) meses, pe
la prática do
s
delito
s
previsto
s
no art.
302,
caput
, e art.
306,
§1º, inciso I, ambos
da Lei n. 9.503/
97
, na forma do art. 69
,
caput
, do Código Penal
.

Irresignada, a Defesa
postulou
pela absolvição do apelante,

sob o
argumento

d
a
insuficiência
probatória a confirmar
a autoria e materialidade, com
fulcro
no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII do CP).
Alternativamente, sustentou
a atipicidade da conduta do crime de homicídio de trânsito (art. 302 do CTB); a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato (art. 306 do CTB); e a atipicidade do crime do art. 306 do CTB
,
pela não comprovação da alteração da
capacidade psicomotora pelo consumo de álcool e de eventual perigo causado pela conduta de dirigir sob efeito de álcool
; e, ainda,
almej
ou
a nulidade do laudo pericial, genericamente.

Por fim, postul
ou pela
revogação da pena a
c
essória de suspensão do direito de dirigir. (Id. 195418678 - Pág. 25
/
56)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
195418732
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
ratificou
,
in
totum
,
as contrarrazões apresentadas pelo
Procurador de Justiça,
fundamentando
-a
s,

per
relationem
,

visando o
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença
penal
(
id.

203197194
)
.

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto,
em relação
ao
delito de embriaguez ao volante
(art. 306, §
1º, do Código de
Trânsito
Brasileiro)
, a Defesa
aventou a
inconstitucionalidade do
crime de perigo abstrato
, bem como, postulou a absolvição
do apelante,
por
atipicidade do delito
ou
ausência de provas
.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar,
importante analisar a alega
da
inconstitucionalidade do delito de embriaguez ao volante, por ser de perigo abstrato
.

O crime em questão, p
or opção legislativa,consuma-se com o simples ato de alguémconduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool
,
por litro de sangue
,
igual ou superior a 6 (seis) decigramas ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, prescindindo sua tipificação, por conseguinte, da demonstração de ofensividade real da conduta,

sem que isso implique em qualquerinconstitucionalidadeouem violação ao disposto no art. 5º, LIV, LV e LVII, e §2º, da Constituição Federal, eaoart. 1º do Código Penal.

Neste sentido, é o entendimento do
Supremo Tribunal

Federal
,
in
verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEDO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.I -
A objetividade jurídica dodelito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção

da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção

de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente,

o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. III – No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando

concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.IV – Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano
causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão

legal.V – Ordem

denegada.
(STF - HC 109269, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00528 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 639-644 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 413-415).

Para melhor elucidação, reproduzo o excerto do
voto condutordo referido aresto,exaradopelo
Ministro RicardoLewandowski
:

[...]O Art. 306 do CTB está assim

redigido:

[...] Pois bem. Não vislumbro, no dispositivo em questão, qualquer eivade inconstitucionalidade

que autorize a concessão

da ordem

de habeascorpus. Com efeito,a objetividade jurídica da mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar

também a tutela da higidez física de terceiros

e do corpo social como um todo, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança

nas vias públicas.O tipo penal de perigo abstrato, no caso sob exame, visa a inibir pratica de certas condutas antes da ocorrência de eventual resultado lesivo, garantindo, assim, de modo mais eficaz, a proteção

de um dos bens mais valiosos do ser humano, que são sua vida e integridade corporal.[...] Na espécie, a proibição da conduta pela qual o paciente foi condenado objetiva, especialmente, combater e prevenir a ocorrência de delitos de trânsito que possam colocar em risco a incolumidade física ou até mesmo a vida de indivíduos da coletividade ou provocar

danos patrimoniais.
Nesse contexto, mostra-se irrelevante indagar se o comportamento do agente atingiu, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
[...] No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando

uma concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas porlitro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. Por opção legislativa, não se faz necessária,

no dispositivo sob exame, a provado risco potencial
de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer

inconstitucionalidade em tal previsão

legal. Relembro, por oportuno, que, assim

como o delito de embriaguez

ao volante, também o crime de porte ilegal de arma de fogo classifica-se como crime de perigo abstrato, consumando-se

com o simples ato de alguém portar arma defogo sem autorização

e em desacordo

com determinação

legal ou regulamentar,

prescindindo

a sua tipificação, por conseguinte, da demonstração de ofensividade real da conduta, o que não leva à inconstitucionalidade

do referido

tipo penal.[...]
Logo, conforme o precedenteacima citadodo Supremo Tribunal

Federal, guardião da Constituição Federal, nãose pode cogitarem inconstitucionalidade do art. 306 da Lei n. 9.503/97, sendo irrelevante, portanto,o fato de o crime de embriaguez ao volante ser de perigo abstrato
.

N
o m
es
mo
sentido, colaciono
julgado do nosso tribunal de justiça
. Vejamos
:

“
1. Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo, destarte, qualquer inconstitucionalidade pelo fato de o crime em alusão ser de perigo abstrato. Precedentes do STF.
(...).
(N.U 0004603-89.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)
”.

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 306 da Lei n. 9.503/97.

No que tange
à
tese de absolvição, observo que a
materialidade
do delito de embriaguez ao volante
restou sobejamente comprovada nos autos
pelo auto de prisão em flagrante (id. 195418671 - Pág. 15),
pelo
boletim de ocorrência (195418671 - Pág. 30/31 e pág. 35)
e pelo

teste de alcoolemia (195418671 - Pág. 29)
.

No caso, o
“teste do bafômetro” apontou
concentração
etílica
de
0,61 mg/l
de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
, logo,
quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/l
.

Em relação
à autoria
,
observa-se que,
na fase policial
,
o apelante
afirmou
que
“
bebeu um gole de
vodka
com refrigerante”

(sic). (id. 195418671 - Pág. 25).

Em juízo, o apelante, apesar de justificar que a bebida alcoólica não retirou sua capacidade psicomotora, reprisou que ingeriu Vodka com refrigerante. Vejamos:

“eu estava em um rodeio, eu trabalhei lá com os bois, o rodeio terminou muito tarde, em torno das 3h30, 4h da manhã (...) a gente vai na cabeça de amigo,
ele falou: toma uma
vodka
aqui, com refrigerante
(...) eu não bebo, que sou diabético, sou doente (...) aí,
eu tomei esse trem
, quando foi lá por umas 4h30 ele falou: não tem lugar para você dormir aqui” (...) eu bati só a frente da carreta (...) eu não vinha correndo, eu me “
incandiei
”, porque estava chovendo e o farol muito alto, então eu não sei se eu invadi ou ele invadiu; eu estava na minha pista, no momento da colisão;
o que eu bebi lá não me deixou embriagado
; bateu a dianteira, do lado do motorista, do meu lado, para o senhor ver, nem o volante bateu em mim, eu fiquei aquele instante inconsciente, é pancada né, mas logo que teve o acidente, o motorista da carreta veio procurar pra mim: como você está?, está tudo bem; houve a colisão, eu estava na minha pista, só que eu não sei quem invadiu a pista do outro, porque foi bem pertinho, um do outro, jogou a camionete de volta, não tem acostamento, a camionete ficou no meio da pista e logo da pancada ela deu uma atravessadinha, não foi muito; o caminhão ficou uns 100 metros para baixo e o motorista logo veio, nesse instante não passou ninguém, ele veio logo conversar comigo, ele falou: como você está?, eu falei: tá tudo bem, ai ele
já foi um uma lanterna dar sinal na pista e eu fui também ajudar, tirando o capim, a camionete perdeu todos os faróis na batida, a bateria na frente já injuriou
, o que ia ascender, não ascendeu nada mais, apagou tudo, deu uma pane; a
camioneta, não tinha acostamento doutor, não tinha jeito de tirar ela e ela também não saia, porque a lateral dela, o paralama entrou no pneu, então não tinha como eu sair, retirar ela, então o que foi feito: o motorista parou uns 100 metros para frente a camionete ficou subindo e o motorista aqui embaixo, aí ele ficou nesse meio aqui (...); sinalizei, tiramos mato, ele tirou, eu tirei, nós estamos tirando, ai foi nesse momento que nós estávamos tirando, sinalizando, passou carro, passou moto, passou vários carros; aí
esse rapaz que veio, que bateu, quando a gente estava sinalizando que a gente viu que ele bateu, tanto que ele bateu no meio, atrás, já tinha sinalização, eles vinham em duas motos
,
parece, uma foi embora e a outra dele ficou
; eu digo que não invadi a pista, porque se eu tivesse invadido a pista totalmente; seu eu tivesse invadido muito, e ele teriam passado por cima de mim; não sei precisar quanto tempo passou entre a primeira e a segunda colisão (...);
não
tava
danificada a lanterna traseira
, aí
depois que a moto bateu danificou todas as lanternas traseiras
, o
que aconteceu é o seguinte, a camionete não ligava farol, não tinha o que eu fazer, a lanterna traseira
,
porque já tinha estourado lá na frente
a
bateria
;
já havia sinalização na pista, inclusive o rapaz estava com uma lanterna e os carros passando
; chovia, aquela garoa fina (...) tinha uma garoa, mas não chovia muito assim não, era chuva fina (...) eu tentei ajudar o rapaz também, fiz massagem nele, então abala qualquer pessoa, então, estava turvo né, estava começando a clarear naquele horário, antes de acontecer estava escuro (...); sim, eu estava tirando o mato; na hora que eu estava tirando o mato, ele estava sinalizando, sinalizando com uma lanterna; ele sinalizava para os carros (...); a pavimentação estava ótima, estava boa; (...); eu me atrapalhei totalmente devido a neblina que caia, a chuvinha e a luz forte, todas as carretas tem a luz muito forte; exatamente, a luz da carreta atrapalhou a minha visão (sic)”. (id. 195418681).

Em juízo, a testemunha
Volmar Santin
,

reprisando as declarações prestadas na fase policial,
declarou que
“era motorista do caminhão, da carreta que ele (apelante) bateu”

e
que imaginou que o apelante havia dormido no volante, pois ele saiu da pista e, ao retornar, colidiu com o veículo do declarante
(“
imaginei que ele tivesse dormido, alguma coisa e realmente quando ele voltou bateu na carreta, pegou o pneu extra da frente
”)
, tudo a indicar que a capacidade psicomotora do apelante estava
alterada
.

Com efeito, “
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (TJMT,
Ap
nº 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Desta forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado
à
s declarações da testemunha
Volmar Santin e do próprio réu, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Neste sentido, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado
.” (TJMT,
Ap
178423/2016). (N.U 0011023-87.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória, por atipicidade ou insuficiência probatória, visto que o conjunto probatório demonstrou que o apelante estava dirigindo veículo automotor em via pública, sob efeito de álcool, com franca violação ao art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

De outro
norte
, a Defesa s
uscitou a
atipicidade do delito de homicídio culposo
, fundamentando que
não foi preenchida
a elementar
do tipo penal
, qual seja, “na direção de veículo automotor”
.

Ar
guiu
também
que o
laudo pericial

não

foi
produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, além de conter a
assinatura de
somente 01
(
um
) perito
,

cujos
vícios maculam a prova
e clama pela
nulidade
da prova
.

Frise-se, de início, que
a

materialidade
do delito
de homicídio culpos
o

restou
sobejamente
comprovada
nos autos, em especial pelo
auto de verificação em local de acidente
(195418671 - Pág. 42/
46
)
,
certidão de óbito de Reginaldo Soares Pinheiro
(195418671 - Pág.
51
)
e

laudo de necr
ópsia n. 19027076-4
(19541867
2
- Pág.
1/4
)
.

Da mesma forma, n
o que concerne
à
autoria delitiva

é incontestável que o apelante era o proprietário e
o
condutor d
a camionete
F1000, co
ntr
a
a
qual a vítima
Reginaldo Soares
colidiu
, todavia, em juízo, o apelante esclareceu que,
devido
a
o acidente
com a carreta
,
o seu veículo ficou sem condições de tráfego e permaneceu no meio da pista.

Asseverou
também que a colisão da vítima se deu enquanto ele
retirava mato,
para sinalizar o primeiro acidente,

e
o motorista da carreta sinalizava com uma lanterna
. Vejamos
:

“eu estava em um rodeio, eu trabalhei lá com os boi
s
, o rodeio terminou muito tarde, em torno d
as
3
h30
,
4h da manhã
(...)
a gente vai na cabeça de amigo,
ele falou: toma uma
vodka
aqui, com refrigerante
(...) eu não bebo, que sou diabético, sou doente (...) aí,
eu tomei ess
e trem
, quando foi lá por umas 4h30 ele falou: não tem lugar para você dormir aqui” (...)
eu bati só a frente da carreta (...) eu não vinha correndo, eu me
“
incandiei
”
, porque estava chovendo e o farol muito alto
, então eu não sei se eu invadi ou ele invadiu; eu estava na minha pista, no momento da colisão;
o que eu bebi lá não
me deixou embriagado
; bateu a dianteira, do lado do motorista, do meu lado, para

o senhor ver, nem o volante bateu em mim, eu fiquei aquele instante inconsciente, é pancada n
é, mas
logo que teve o acidente, o motorista da carreta veio
procur
ar
pra
mim
: como você está?,
está tudo bem; houve a colisão, eu estava na minha pista, só que eu não sei quem invadiu a pista do outro
, porque foi bem pertinho, um do outro, jogou a camionete de volta,
não tem acostamento, a camionete ficou no meio da pista e logo da pancada ela
deu uma
atravessadinha
, não foi muito
;
o caminhão ficou uns 100 metros para baixo
e o motorista logo veio, nesse instante não passou ninguém, ele vei
o
logo
conversar comigo, ele falou: como você está?, eu falei: tá tud
o
bem
, ai
ele
já foi um uma lanterna dar sinal na pista e eu fui também ajudar, tirando o capim, a camionete perdeu todos os
faróis
na batida, a bateria na frente já
injuriou
,
o que ia a
s
ce
nd
er, não ascendeu nada mais, apagou tudo, deu uma pane
; a camioneta,
não tinha acostamento doutor, não tinha jeito de tirar ela e ela também não saia, porque a l
a
teral dela, o paralama entrou no

pneu
, então não tinha como eu sair, retirar ela
, então o que foi feito: o motorista parou uns 100 metros para frente

a camionete ficou subindo e o motorista
aqui embaixo, aí ele ficou nesse
meio aqui
(...)
;
sinalizei, tiramos mato, ele tirou, eu tirei, nós estamos tirando, ai foi nesse momento que nós
estávamos
tirando, sinalizando, passou carro, pas
sou moto, passou vários carros
; aí
esse rapaz que veio, que bateu, quando a gente estava sinalizando que a gente viu que ele bateu, tanto que ele bateu
no meio,
atrás, já tinha sinalização, eles vinham em duas motos
,

parece,
uma foi
embora
e a outra
dele
ficou
; eu digo que não invadi a pista, porque se eu tivesse invadido a pista totalmente; seu eu tivesse invadido mui
to,

e ele teriam pass
a
do por cima de mim
; não sei precisar quanto tempo passou entre a primeira e a segunda colisão (...);

não
tava
danificada a lanterna traseira
, aí
depois que a moto bateu danificou todas as lanternas traseiras
, o

que aconteceu é o segu
inte, a camionete não ligava farol, não tinha o
que
eu fazer
,
a lanterna traseira
,
porque já tinha estourado lá na fre
n
te
a
bateria
;
já havia sinalização na p
ista,
inclusive
o rapaz estava com uma lanterna e os carros passando
;
chovia, aquela garoa fina
(...) tinha uma garoa, mas não chovia muito ass
im não, era chuva fina (...) eu tentei ajudar o rapaz também, fiz massagem ne
le, então abala qualquer pessoa, então, estava turvo né, estava começando a clarear naquele horário, antes de acontecer estava escuro
(...)
;
sim, eu estava tirando o mato;
na hora que eu estava tirando o mato, ele estava sinalizando, sin
a
lizando com uma lanterna
;
ele sinaliza
va para os carros
(...); a pavimentação estava ótima, estava boa; (...);
eu me atrapalhei totalmente devido
a neblina que caia, a chuvinha e a luz forte
, toda
s
as carretas tem a luz
muito
forte
; exatamente, a luz da carreta atrapalhou a minha visão (
sic
)
”.
(id. 195418681).

A
testemunha
Volmar Santin
,
motorista da carreta
com a qual o réu
colidiu, afirmou
que
,
após a colisão
,
“
foi sinalizar a pista e saiu andando com lanterna sinalizando com a lanterna
”

momento em
que

“
passou um motoqueiro e foi embora

e,
em seguida,

atrás desse primeiro motoqueiro, passou um segundo motoqueiro, porém este segundo motoqueiro veio a bater na traseira da caminhoneta vindo a óbito no local
”
.
(id.
195418671-pág. 21
)
.

Em juízo, a testemunha
reprisou a dinâmica do acidente,
a
firm
ando
que
:

“
eu era motorista do caminhão, da carreta que ele bateu
; (...) eu imaginei que ele tivesse dormido, alguma coisa e realmente quando ele voltou bateu na carreta, pegou o pneu extra da frente (...) bateu e
ficou com a traseira em cima do asfalto, a camioneta
(...) aí eu fui lá, perguntei se ele estava bem, eu falei, eu vou chamar a polícia, porque esse caminhão não é meu e eu sou empregado, aí ele: “não, pode chamar
”, aí eu sai com uma lanterna, balançando assim, piscando ela, passou um carro, passou uma moto, ou vice-versa
(...) e eu fui descendo para baixo, para cortar galho para jogar na estrada,
eu estava mais ou menos uns 100 metros para baixo, de onde tinha dado o acidente, cortando galho e jogando na estrada, aí que veio essa moto e veio a bater na camioneta
; sentido posto GIL a Diamantino, mesmos sentido que vinha a camioneta e
eu não vi o acidente da hora que bateu a motocicleta, eu não
tava

alí
, eu estava lá uns 100 metros para baixo cortando galho e colocando na estrada
; o motorista estava na camioneta, na hora que eu falei com ele, ele não desceu (...) na hora que eu falei com ele, ele ficou na camioneta e eu sai para
marcar a estrada, eu acho que era bem escurinho ainda, era uma cinco horas, cinco e pouquinho da manhã, não sei se ele ficou dentro da camioneta ou não na hora do acidente, eu não vou dizer que na hora do acidente ele estava ou que não estava,
porque eu não estava lá, eu não vi; que ele possa ter colocado sinalização, eu não vi nada
;
(...);
na hora da batida mesmo eu estava a 100 metros;
a hora que eu cheguei no acidente, ele estava lá fora da camioneta
, estava tentando limpar o cara que
tava
acidentado,
lá tinha o outro cara que era caroneiro
(...)

eu liguei para a rodoviária, ela veio, na hora do acidente
, bateu e não demorou dois minutos, bastante 5 minutos, e a polícia rodoviária chegou
alí
; eu não posso dizer que ele estava ou que
não
estava embriagado, para mim, notar, eu não notei
; eu falei: “o senhor está bem?”, ele disse: “
tô
”, eu falei: “vou chamar a polícia”, ele disse: “pode chamar”
; ele não estava fazendo
zig-zag
,
ele só saiu
fora da estrada assim, ele saiu e eu imaginei, assim, que alguém
tava
com sono
, alguma coisa
,
porque saiu da estrada, quando ele voltou, ele bateu na carreta; não tinha buraco nenhum
;
(...) é, realmente ele falou isso aí
, que eu saísse fora, que eu saísse dali, que eu não ficasse ali,
ele falou, sai
dai
para não dar muito problema; eu não sei se ele ia ficar lá esperando, ele falou para eu sair
; (...); sim, ele tentou prestar socorro para a vítima;
(...);

não, acostamento não tinha
,
para estacionar um carro não tinha
, acostamento
alí
na época não tinha; não caberia um carro no acostamento inteiro, ficaria apertado para estacionar
;
na hora do acidente que ele bateu na minha carreta, não estava chovendo, na hora
do acidente da moto já tinha começado a chover
”
(id. 195418681)
.

A testemunha
Maurício Menezes da Silva
, que
era transportada
pela vítima
d
a
motocicleta
e quem poderia prestar maiores esclarecimentos dos fatos, sob a perspectiva da própria vítima
,
não prestou seu
depoimento
na fase policial.

E
m juízo,
diante da informação de que a testemunha faleceu por
suicídio
(
id. 195418673
-pág. 43
)
,
a sua oitiva
foi

dispensada pelo Ministério Público, conforme se observa do termo deliberativo de id

195418673 - Pág. 44
.

Com relação
à
s demais testemunhas,
P
RF

Sandro Silva
Renzetti
,
PRF
Reginaldo José de Souza
,

José Barbosa Trajano
e
Sandro Silva
Renzetti
, seus depoimentos não trouxeram maiores informações sobre a dinâmica dos fatos, eis que não presenciaram a colisão d
o veículo d
a vítima
, contra a carreta
.

Dito isso, é preciso
reprisar
que não há dúvidas de que o apelante era, ao tempo dos fatos,
o motorista e o responsável pela camionete F1000
,

com a qual a vítima colidiu e
provoc
ou
os ferimentos que deram causa a sua morte.

Contudo, o conjunto probatório demonstra que, em virtude da
primeira
colisão
, isto é,

do veículo conduzido pelo réu contra
a carreta
conduzida pela testemunha Volmar
, o veículo F1000
(do réu)
ficou “
imobilizado
” no meio da pista,
sem condições de tráfego
, de modo que o apelante não estava conduzindo o veículo
, no momento da colisão da vítima
.

Neste sentido, o
apelante explicitou que a colisão com a carreta danificou a bateria do veículo F100 e o paralama entrou no pneu. Assim
sendo
, não
foi possível
retirar a camionete da pista, até porque não havia
acostamento
no local
(“
a camionete perdeu todos os faróis na batida, a bateria na frente já injuriou
,
o que ia
ascender
, não
ascendeu
nada mais, apagou tudo, deu uma pane
; a camioneta,
não tinha acostamento doutor, não tinha jeito de tirar ela e ela também não saia, porque a lateral dela, o paralama entrou no pneu, então não tinha como eu sair, retirar ela”
).

A
inda sobre a dinâmica, a
testemunha
Volmar Santin

esclareceu
que
estava

sinaliz
ando o primeiro
acidente com “
uma lanterna, balançando assim,
piscando ela
”
,
momento em que “
passou um carro, passou uma moto, ou vice-versa
” e “
aí que veio essa moto e veio a bater na camioneta
”
, do que se conclui que o veículo F1000, conduzido pelo apelante,
realmente se encontrava
parado
no meio da pista
e este fato foi a causa da colisão da moto da vítima que a levou a óbito
.

A
imprestabilidade do veículo F1000, após o primeiro acidente, é atestada pelo
auto de verificação em local de acidente automobilístico com vítima fatal (id. 195418671)
, especificamente
pelas
fotografias contidas nele,

das quais
é possível averiguar, de forma límpida, que as avarias ocasionada
s no veículo F1000
o
inviabiliz
ou para o tráfego.

Logo,
no momento do acidente
da
vítima, o apelante
até poderia se encontrar dentro da camionete, mas não estava conduzindo-a,
face à sua imprestabilidade.

Diante de tal quadro,
assiste razão
à
defesa, porquanto
ausente, no caso, a
elementar do tipo penal previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
, qual seja “na direção de veículo automotor”, mas tal fato não acarreta
, por consequência,
a absolvição, como pretendid
o
pela Defesa, mas clama pela desclassificação do tipo penal
em que foi enquadrado,
para aquele previsto no art. 121, §3º, do Código Penal.

Cumpre registrar,
que
o que difere o delito de homicídio culposo disposto no
Código de Trânsito daquele estampado no Código Penal é exatamente o elemento normativo do tipo
(na direção de veículo automotor)
,

mencionado
acima, que, no caso em tela, não rest
ou
evidenciado
, porquanto

a vítima colidiu com sua motocicleta, na traseira da camionete (F100)
, quando ela se achava parada, no meio da pista, devido
à
s avarias decorrentes do primeiro acidente provocado pelo apelante
.

Vale dizer que os fatos que resultaram na morte da vítima quando
o apelante não se encontrava conduzindo
a
camionete, conforme prova
inequívoca, que demonstra
que ela restou
imprest
ável
para o tráfego, após o primeiro acidente.

Sobre o assunto,
o doutrinador Renato Brasileiro
ensina que na ausência do elemento
especializante
o agente responde pelo tipo penal previsto no Código Penal. Vejamos:

"
O homicídio culposo na direção de veículo automotor é crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa habilitada ou não, no entanto, para diferenciar o crime de homicídio culposo do art. 302 do CTB daquele previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal, o legislador nele fez inserir um elemento
especializante
, qual seja, na direção de veículo automotor. Assim, tendo em conta que o art.302 do CTB exige que o sujeito ativo esteja na direção de veículo automotor, na eventualidade de um homicídio culposo ser provocado por um pedestre, este deverá ser responsabilizado pela figura delituosa do art. 121, § 3º, do Código Penal. (Manual Legislação criminal especial comentada: volume único/ Renato Brasileiro de Lima - 12. Ed. rev. atual e
ampl
. - Salvador:
JusPodivm
, 2024, pag.1432).

N
o mesmo
sentido, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB - DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337 DO STJ. APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB - DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337
DO STJ APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB - DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337 DO STJ. APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB -- DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337 DO STJ -
Não comprovado o elemento normativo do tipo do art. 302 do CTB "na direção de veículo automotor", necessária é a desclassificação para o delito do art. 121, § 3º, do CP, impondo-se, de consequência, a remessa dos autos ao Ministério Público de primeira instância, nos moldes da Súmula 337 do STJ
. (TJ-MG - APR: 01257017820178130699, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB - DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337 DO STJ. APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB - DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337 DO STJ APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB - DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121, § 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337 DO STJ. APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ART. 302 DO CTB -- DELITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR" - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 121,
§ 3º, DO CP - REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO -SÚMULA 337 DO STJ -
Não comprovado o elemento normativo do tipo do art. 302 do CTB "na direção de veículo automotor", necessária é a desclassificação para o delito do art. 121, § 3º, do CP, impondo-se, de consequência, a remessa dos autos ao Ministério Público de primeira instância, nos moldes da Súmula 337 do STJ
. (TJ-MG - APR: 10000222207755001 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Diante das circunstâncias
evidenciadas
, a desclassificação delitiva é medida que se impõe.

Poder-se-ia alegar que, nesta situação, não haveria o nexo causal entre a ação do apelante

e o resultado morte. No entanto, o nexo decorre da ação imprudente do
apelante ao conduzir
veículo
automotor sob efeito e álcool e
,
em
consequência
,
invadir a
pista contrária
,

aba
l
roando
uma carreta, em virtude do que
,
seu
veículo
restou parado no meio da pista. Conclusivamente, a sua responsabilidade decorre da sua ação imprudente
,
antecedente e
,
por isso
,
deve ser responsabilizado, pelo evento morte, na modalidade culposa.

Não bastasse isto, aufere-se das provas que o apelante, mesm
o tendo afirmado
à
testemunha que o ajudou (motorista da carreta
)
que estava bem, não se dignou
em, apor
o tri
â
ngulo
para sinalizar a pista, mesmo dispondo de tal aparelho
conforme sua própria declaração. Essa desídia
gera-
lhe
a
responsabilidade por culpa na modalidade de negligência, configurando o nexo causal também pela omiss
ã
o
, após o acidente inicial.

Sobre o tema, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO. VEÍCULO ESTACIONADO EM DECLIVE. SISTEMA DE FRENAGEM AVARIADO.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O RESULTADO MORTE. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. O caminhão de propriedade do réu, estacionado em declive, após uma falha no sistema referente ao freio-de-mão, entrou em movimento, descendo estrada abaixo até atingir a vítima, que caminhava na via pública, acontecimento que a levou à morte.
Do conjunto probante, sobejou evidenciada, de forma segura e inequívoca, a omissão culposa por parte do réu, justamente por parar o veículo, sabidamente avariado, em descida, pelo que merece a sanção imposta em primeiro grau, sendo imperativo o reconhecimento da violação objetiva e subjetiva do dever de cuidado, pelo que vai mantida hígida a decisão de piso
.

RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70072421126 RS, Relator:
Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento: 08/06/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2017)

Operada a desclassificação,
se mostra
possível, em tese,
a operacionalização na espécie do instituto da suspensão condicional do processo, dada a pena mínima cominada ao delito de homicídio culposo.

E
,
em assim sendo,
faz-se necessária
a remessa do
feito
ao Ministério Público de primeiro grau para análise da viabilidade, ou não, de proposta d
e
suspensão condicional do processo
, com fulcro no
disposto na Súmula 337 do STJ
,
in
verbis
:

É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

No que tange a alegada
nulidade do laudo pericial
,

sob o argumento de que a perícia deve ser produzida sob o crivo do contraditório e que foi confeccionada por somente um perito, não prospera.

Como bem salientou o
Parquet
, em sua
s
contrarrazões,
a Defesa não tomou nenhuma das providências previstas no art. 159, §3º e §5º, incisos I e II, do Código de Processo Penal, pois no curso do processo penal é possível requereu a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem quesitos. Vejamos:

“Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

(...)
§ 3 o Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

(
...
)
§ 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

I –
requerer
a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;

II –
indicar
assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.”

Além disso, o fato de a perícia ter sida confeccionada
por somente um perito, por si nó, não invalida a prova, especialmente
quando existirem outros meios de provas que comprovem
o fato
, principalmente porque algumas comarcas sequer possuem profissionais habilitados para tal mister.

Sobre o tema, colaciono o julgado
d
esta corte
:

“
A subscrição do laudo pericial por dois profissionais deve ser vista de forma flexível, ainda mais quando, embora não seja perito oficial, foi o profissional médico o responsável por sua elaboração, estando apto para tal mister, avultando a materialidade delitiva também de outros elementos do processo, de forma que não existe nulidade na
hipótese
.
(...).
(N.U 1000303-59.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022)
.

Portanto, a perícia do local do crime é válida, não havendo que se falar em nulidade da prova.

Por derradeiro,
a Defesa argumentou que, ao tempo da prisão em flagrante (13/12/2013), o juízo determinou a suspensão do direito de dirigir, o qual permaneceu suspenso até em meados do ano de 2016, quando foi deferido o pedido de revogação da medida. Assim, aduziu
que o apelante permaneceu com o direito suspenso por quase 03 (três) anos, situação que não autoriza nova determinação e penalização.

O pleito de re
forma da sentença para extirpar
a pena acessória de suspensão do direito de dirigir não prospera
, porquanto a medida
foi f
ixada
, anteriormente,
com supedâneo no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro,
isto é, de forma
cautelar, diferindo da pena acessória
estabelecida
em sentença,
visto ser ela sanção cumulativa da pena privativa de liberdade, devendo guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada.

Neste sentido, colaciono o julgado do nosso Tribunal de Justiça:

“
A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade
. (...)”. (N.U 1003760-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

O doutrinador Renato Brasileiro explicita que “
apesar de não ser possível se admitir a existência de um processo penal cautelar autônomo, certo é que, no âmbito processual penal, a tutela jurisdicional cautelar é exercida através de uma série de medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal e na legislação especial, para instrumentalizar, quando necessário, o exercício da jurisdição
”.

Conclusivamente, a pena desuspensãoou proibição de se obter a permissão ou a habilitação paradirigirveículo automotor decorre de expressa previsão legal e é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

De outro norte, verifico que
o apelante
permaneceu com o direito de dirigir suspenso pelo período de

1
9
/12/2013
até
21/07
/2016
(id. 1954
18680
-pág.
13
)
, perdurando por
mais de
2
(
dois)
ano
s

e
06
(
seis
) meses,
tempo este muito superior a pena de 08(oito) meses, fixada na
sentença
(
id. 195418677-pág.49
)
.

Com efeito, o tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir cumprido pode ser detraído da pena acessória imposta na condenação
, conforme entendimento desta corte:
TJMT, AP NU
0002284-18.2012.8.11.0021
–
Relator
: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 25.5.2020
e TJ-MT 00052632620178110037 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022
.

Logo, deve ser reconhecido o cumprimento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor estabelecida na sentença.

Por todo exposto, em
cons
onância
parcial
com o
p
arecer
ministerial
,

DESPROVEJO
o recurso interposto pelo
réu
ANTÔNIO EDSON PENEDO DE CARVALHO
,

mantendo

incólume

a sentença condenatória em relação ao
delito de embriaguez ao volante
(art. 306, do CTB).

Contudo,
de ofício
,
desclassific
o
o delito do art.

302 do CTB
para aquele
previsto no
art. 121, §3º, do C
ódigo
P
enal
, determinando, de consequência, por força legal, a remessa dos autos à
primeira

i
nstância a fim de que seja dada vista ao Ministério Público
,
para análise da possibilidade, ou não, de oferecimento da suspensão condicional do processo ao apelante.

De ofício
,
aplico a detração
, para considerar
o tempo de cumprimento
do direito de dirigir veículo automotor em
medida cautelar
(art. 294 do CTB), e
DECLARO EXTINTA
a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo seu cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024